Tribunal: STF
Processo: MS 21631
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-09
Data de publicação: 1993-06-09

Ementa:
EMENTA: JUSTIÇA FEDERAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO.
REQUISITOS. ART. 93, II, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Inaplicabilidade da regra do art. 93, II, b, da C.F. à
promoção de juízes federais, sujeita que está ela a um único
requisito -- implemento de cinco anos de exercício --, conforme
disposto no art. 107, II, da mesma Carta, norma especial em cujo
favor, por isso mesmo, se resolve o aparente conflito existente
entre os dois dispositivos. Mesmo porque, havendo a Justiça Federal
sido organizada sem entrâncias, considerados de um mesmo grau todas
as seções judiciárias distribuídas pelas unidades federadas, não
resta espaço para falar-se na exigência de dois anos de exercício na
mesma entrância, nem, conseqüentemente, em promoção de entrância.
Mandado de segurança indeferido.